Tribunal: TJDFT
Processo: 0723502-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723502-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON BARROSO OLIVEIRA AGRAVADO: JORCELINO JOSÉ BRAGA, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, HERCULES MARQUES DE SA, PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL D E S P A C H O O Patriota, Diretório Nacional peticiona no ID 32741709 informando a renúncia de diversos membros da direção da agremiação. Nada a prover quanto ao petitório, uma vez que as informações prestadas não são capazes de influenciar o julgamento do presente recurso. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento marcada para o dia 16/02/2022. Brasília, 15 de fevereiro de 2022 19:21:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador